Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AS AGÊNCIAS DE VIAGENS QUE, NA RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE BILHETES AÉREOS, ATUAM TÃO SOMENTE COMO INTERMEDIADORAS NÃO TEM RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO DE VOOS OCASIONADOS PELA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERADOS PELAS EMPRESAS AÉREAS EM SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU FALÊNCIA.